Tribunal: TJES
Processo: 5021921-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021921-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ANASTACIO TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021921-78.2023.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: PAULO ANASTÁCIO TEIXEIRA
Recorrente/Recorrido: BANCO PAN S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL(EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA (NB: 702.836.121-8), PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ADUZ QUE, APÓS CONSTATAR QUE O VALOR PAGO A ESTE TÍTULO FOI REDUZIDO, TEVE CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, JUNTO AO BANCO RÉU, O QUAL ASSEVERA NÃO TER PACTUADO. CONTUDO, AFIRMA QUE, EM MAIO/2022, FOI PROCURADO, EM SUA RESIDÊNCIA, POR PREPOSTA DA EMPRESA “ROYALE SOLUÇÕES FINANCEIRAS”, DITA REPRESENTANTE DA PARTE REQUERIDA, NOTICIANDO A EXISTÊNCIA, EM SEU FAVOR, DE UM CRÉDITO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), SENDO NECESSÁRIO, PARA O SEU RECEBIMENTO, QUE O AUTOR FIRMASSE UM CONTRATO. RELATA, AINDA, QUE FOI ACOMPANHADO PELA MENCIONADA FUNCIONÁRIA ATÉ A AGÊNCIA NA QUAL MANTÉM A CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, OPORTUNIDADE EM QUE FORNECEU O RESPECTIVO CARTÃO E A SUA SENHA PESSOAL, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO O SAQUE DO NUMERÁRIO PROMETIDO, O QUE OCORREU NA ALUDIDA OPORTUNIDADE. A PAR DISSO, AFIRMA QUE A SUPOSTA REPRESENTANTE DO ENTE JURÍDICO DEMANDADO REALIZOU, A SUA REVELIA, A TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE DE R$ 14.564,41 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), QUE, NESTE CONTEXTO, HAVIA SIDO FRAUDULENTAMENTE CREDITADO NA ALUDIDA CONTA CORRENTE, PARA A EMPRESA ACIMA NOMINADA. ACRESCENTA, FINALMENTE, QUE FORAM REALIZADOS 14 (QUATORZE) DESCONTOS MENSAIS EM SUA VERBA PREVIDENCIÁRIA, DESDE O MÊS DE JUNHO/2022, JÁ TOTALIZANDO, ATÉ O AJUIZAMENTO DESTE FEITO, A QUANTIA DE R$ 5.880,00 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS). DESSA FORMA, REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPLICADA QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS VINCULADAS À AVENÇA OBJURGADA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO. NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA ACIMA APONTADA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SEJA A RÉ COMPELIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES DEBITADOS EM SEUS PROVENTOS. FINALMENTE, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA O SUPLICADO SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, SOB ALEGAÇÃO DE NÃO TER PARTICIPADO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E TERCEIRA EMPRESA, A SABER, ROYALE SOLUÇÕES FINANCEIRAS. INVOCA, OUTROSSIM, A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EM ÂMBITO MERITÓRIO, SUSTENTA QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ORA IMPUGNADO FOI FIRMADO PELO REQUERENTE DE FORMA ELETRÔNICA, EM 23/05/2022, ATRAVÉS DE LINK CRIPTOGRAFADO, E POR INTERMÉDIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, A SABER, FACTA V REDONDA, SITUADA EM VOLTA REDONDA-RJ. DIANTE DISSO, APONTA QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É VÁLIDO, TENDO EM VISTA QUE A FRAUDE DITA SOFRIDA TERIA SIDO PRATICADA POR TERCEIRA EMPRESA, O QUE CARACTERIZA FORTUITO EXTERNO. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição bancária requerida ao cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº 356215686-3, devendo diligenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à exclusão das cobranças efetuadas no benefício social do requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por cada ato praticado em eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio).
Outrossim,
condeno a demandada à restituição do valor debitado nos proventos do demandante, em razão da avença ora cancelada, corrigida monetariamente a partir do pagamento, e juros moratórios desde a citação.
Finalmente,
condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.
Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, DEFENDE A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.
(6). RECURSO DA PARTE AUTORA.
POSTULA A REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE PARA O FIM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ANTE A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E FALTA DE MÁ FÉ DO BANCO RÉU.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITO-A, UMA VEZ QUE O BANCO RECORRENTE PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECEDORES DE BENS DE CONSUMO, TENDO PRESTADO O SERVIÇO QUE CULMINOU NAS COBRANÇAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO/AUTOR. ISSO SEM DIZER QUE ATOS FORAM PRATICADOS TAMBÉM PELO ESCRITÓRIO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO RECORRENTE, RESTANDO APTO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, POIS TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
(9). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DO ACERVO PROBATÓRIO, COMPREENDO QUE O AUTOR ACREDITANDO AUMENTAR SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PACTUOU, POR MEIO DA ROYALE SOLUÇÕES FINANCEIRAS, ESTRANHA AOS AUTOS, UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (ID. 8633917) COM O BANCO REQUERIDO BANCO PAN S.A, EM 28/04/2022, NO VALOR DE R$ 15.564,41 PELO BANCO PAN, A SER PAGA EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS NO VALOR DE R$ 420,00 E NO MESMO DIA REALIZOU UM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO, TRANSFERINDO O VALOR DE R$ 14.564,41 PARA A ROYALE, SE BENEFICIANDO O CONSUMIDOR ATRAVÉS DESTA TRANSAÇÃO TÃO SOMENTE COM O RECEBIMENTO DE CERCA DE R$ 1.000,00 DO VALOR TOTAL DO CONTRATO A TÍTULO DE MÚTUO, CONFORME VISUALIZO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO NO ID. 8633895 - PÁG. 4. NO CASO EM APREÇO, NÃO PROSPERAM OS ARGUMENTOS DO BANCO REQUERIDO QUANTO A CONTRATAÇÃO, EMBORA APRESENTE CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA E COM IDENTIFICAÇÃO FACIAL, COMPREENDO QUE ESSES DOCUMENTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O AUTOR ESTAVA CIENTE DE QUE SE TRATAVA DE UMA REAL CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, HAJA VISTA QUE O REQUERENTE NARRA NA INICIAL QUE A ROYALE ESTARIA REALIZANDO UM PROCEDIMENTO PARA AUMENTAR O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABERIA O REQUERIDO COMPROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTAVA CIENTE DE QUE ESTAVA CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO, E PARA TANTO SE FAZ NECESSÁRIO MAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, OU SEJA, CABERIA O REQUERIDO APRESENTAR PROVAS QUE SATISFATORIAMENTE A PARTE AUTORA FOI INFORMAÇÃO ADEQUADAMENTE DE QUE ESTAVA SENDO REALIZADO UM EMPRÉSTIMO. NESSE SENTIDO, CONVÉM RESSALTAR QUE NÃO SE DESCONHECE QUE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO INDEPENDE, DE REGRA, DE FORMA LEGAL, PORQUANTO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES PRIVADAS AS PARTES TÊM AMPLA LIBERDADE DE CONTRATAR E ESTA LIBERDADE ALCANÇA, TAMBÉM A FORMA E POR ESTE MOTIVO, CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS, INCLUSIVE POR TELEFONE, SÃO PERFEITAMENTE POSSÍVEIS, MAS EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM QUE UMA DAS PARTES SE APRESENTA EM EXTREMA POSIÇÃO DE VANTAGEM EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR, SE DEVE EXIGIR QUE O FORNECEDOR PROMOVA O REGISTRO MÍNIMO DE EVIDÊNCIAS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, COMO POR EXEMPLO, GRAVAÇÃO DA CONVERSA MANTIDA COM O CONSUMIDOR E EXTRATOS DE MENSAGENS, IMPORTANDO RESSALTAR AINDA QUE É JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO QUE A SIMPLES “SELFIE” NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO PORQUE O ENVIO DAS FOTOS PELOS CONSUMIDORES (PREDOMINANTEMENTE IDOSOS E HIPOSSUFICIENTES) OCORRE A PEDIDO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO, COM A FALSA PREMISSA DE QUE A FOTO SERIA APENAS PARA ESTIPULAR CONDIÇÕES DO CONTRATO E NÃO EFETIVÁ-LO. PARA PERTINÊNCIA, VEJA-SE ESTUDO E JURISPRUDÊNCIA NESSE SENTIDO:
‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por
Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).________________________

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).
ORA, A PROVA DA CONTRAÇÃO E DE SUA VALIDADE PERTENCE AO RÉU E MESMO QUE A CONTRATAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS SEJA LEGÍTIMA, ENTENDE-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EFETIVA CONTRATAÇÃO DESTITUÍDA DE VÍCIOS, POIS NÃO HÁ PROVAS DO ENVIO DE MENSAGEM SMS OU E-MAIL, OU OUTRO MEIO QUE DESSE CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO CONSUMIDOR DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO, ATÉ PORQUE, REPITA-SE, O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DA CONVERSA, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE O CONSUMIDOR TENHA UTILIZADO PARTE DO VALOR DEPOSITADO PELO RÉU, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ATESTAR A CIÊNCIA ACERCA DO EMPRÉSTIMO, EM ESPECIAL PORQUE SE TRATA DE PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. CHAMA AINDA A ATENÇÃO O FATO DO EMPRÉSTIMO TER SIDO CONTRATADO EM MENOS DE 03 MINUTOS (ID. 8633917 - Pág. 14/15) E SABE-SE QUE EM GERAL OS IDOSOS POSSUEM DIFICULDADES COM A TECNOLOGIA. POR FIM, DESTACO O VALOR ELEVADÍSSIMO DE R$ 15.564,41 AUTORIZADO PARA UM BENEFICIÁRIO DE BPC QUE RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO (ID. 8633899). EM SUMA, APESAR DA CONTRATAÇÃO TER SIDO REALIZADA POR INTERMÉDIO DA ROYALE, ESTRANHA AOS AUTOS, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE INDICATIVO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO RÉU DE NÃO VERIFICAR AS MINUCIOSIDADES DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INERENTES À CONTRATAÇÃO A FIM DE CONFERIR A DEVIDA LEGITIMIDADE E CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESPONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FORMA OBJETIVA, A QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE OU DO EMPREENDIMENTO. AO QUE TUDO INDICA, O AUTOR FOI VÍTIMA DE GOLPE, MAS DO QUAL HOUVE RESPALDO DO BANCO. SÚMULA 479 STJ -
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
ASSIM, ACERTOU O JUÍZO
A QUO
AO DECLARAR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E, POR CONSEQUÊNCIA, CONDENAR O REQUERIDO A PROMOVER O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. NESSA ESTEIRA, DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELOS DESCONTOS REALIZADOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO PARCELAS VINCENDAS E QUE FOREM DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DO AUTOR
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE À RECORRIDA PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DE OUTRA QUADRA, QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL, CONSIDERANDO QUE RESTOU COMPROVADO ATO ILÍCITO PRATICADO (CONTRATO FRAUDULENTO) PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NÃO SE PODE CONSIDERAR TUDO QUE SE REGISTROU ACIMA COMO SENDO SITUAÇÃO CAPAZ DE GERAR MERO ABORRECIMENTO, MERO TRANSTORNO, POIS O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE E SE SUBMETE A VERDADEIRA VIA SACRA JUDICIAL PARA SE LIVRAR DE CONTRATO QUE NÃO CELEBROU, ALÉM DE QUE OS DESCONTOS SE DERAM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, O QUE POR SI SÓ É CAPAZ DE LESAR PERSONALIDADE JURÍDICA (
IN RE IPSA)
, RAZÃO PELA QUAL SE RECONHECE A LESÃO IMATERIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
(10).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO
. (11).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA DOBRADA, TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, INCLUSIVE OS DESCONTADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(12).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE BANCO PAN S/A
, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(13).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO RECORRENTE
PAULO ANASTÁCIO TEIXEIRA
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)